Tribunal: STF
Processo: Rcl 88178
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Conceição Souza de Oliveira alega ter a Quarta Turma  Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado erroneamente, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0108128-23.2025.8.26.9061, a orientação contida no tema 800 da Repercussão Geral desta Corte.

Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 800), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Defende má aplicação daquela temática, uma vez que a questão jurídica debatida na origem transcende o mero interesse individual, por envolver preceitos fundamentais e ostentar potencial de repercussão social.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.

É o relatório. Decido.

2.  A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

O Tema 800/RG conta com a seguinte tese de repercussão geral:

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

Assim justificou o Tribunal reclamado a incidência da temática ao caso concreto:

Note-se que foi corretamente indicado na referida decisão da Presidência do Colégio Recursal que não restaram atendidos parâmetros de insurgência conforme se teria estabelecido no âmbito do ARE 835.833 RG/RS (Tema 800) do Supremo Tribunal Federal. Pese embora a insistência quanto aos temas tidos como vulnerados, fato é que a recorrente litiga, sem sucesso, em via recursal excepcional, contra a obrigatória segurança do juízo, ignorando a regra prevista no artigo 53, § 1º, da Lei no. 9.099/95. 
Também se insiste em ignorar o teor consolidado do Enunciado 117 do FONAJE, constando expressamente do Acórdão alvo de questionamento genérico que o deferimento da gratuidade de Justiça não afastava a obrigação de garantia do juízo, uma vez que tal exigência se tratava de pressuposto específico e obrigatório para o processamento dos Embargos à Execução, o que não foi honrado por parte da recorrente. 
Não bastava genericamente invocar dispositivos que se entendia supostamente violados, sendo certo que a questão fática e seu enquadramento jurídico já foram tratados no Acórdão da Turma Recursal, evidenciando-se aqui questão restrita apenas aos autos e suas particularidades fáticas. 
Vale reafirmar aqui ser inadmissível utilizar a via do Recurso Extraordinário como uma terceira e nova via de inconformismo de caráter infringente em relação aos fundamentos do Acórdão guerreado, buscando-se, em última análise reforma de tema devidamente enfrentado e que já esgotou instâncias de análise prévias, isto, repita-se, sem qualquer outra repercussão para além dos autos.  
Como visto, estava limitada a insurgência pretérita e também a presente insurgência e a própria controvérsia à esfera própria e restrita aos direitos da litigante aqui recorrente, destarte, inexistindo aqui fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800). Deste modo, vê-se que não há aqui questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de modo que não havia mesmo nenhum suporte para admissão do Recurso Extraordinário. 
Forçoso concluir, portanto, que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário se mostrou tecnicamente correta, tal e qual razões bem postas na decisão do nobre Presidente do Colégio Recursal, inviável e descabida a remessa de autos ao STF nos moldes postulados. 

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pela reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente